Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0748207-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS AUTORIDADE: TRIBUNAL JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antonio Evangelista de Andrade, em favor de Pedro Henrique Oliveira Barros, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos do processo no 0717955-67.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 66094592). Instaurado inquérito policial (processo no 0717735-69.2024.8.07.0009) para apurar suposto crime de tentativa de homicídio praticado pelo ora paciente contra a vítima Ítalo Ruan Alves dos Santos, foi-lhe decretada, em 1o/11/2024, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 216377563 dos autos no 0717630-92.2024.8.07.0009). O mandado de prisão foi cumprido em 05/11/2024 (ID 216808988 dos autos no 0717735-69.2024.8.07.0009). Prosseguindo a investigação dos fatos, o Ministério Público denunciou o ora paciente pela prática do crime do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), nos seguintes termos (ID 217116110 dos autos no 0717735-69.2024.8.07.0009): “[...] No dia 12 de outubro de 2024 (sábado), por volta das 11h30, no ponto comercial denominado Distribuidora Insônia, situado na QS 515, Conjunto D, Lote 06, Samambaia/DF, PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS, de forma livre e consciente, com dolo homicida, valendo-se de um fragmento de vidro e de uma faca, golpeou a vítima ÍTALO RUAN ALVES DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 39.509/2024 (ID 216528826). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, que não conseguiu atingir a vítima de modo fatal e foi retirado do local por terceira pessoa que interveio para evitar novos golpes. O crime foi praticado por motivo fútil, porque o denunciado suspeitou que a vítima havia paquerado a namorada dele. Apurou-se que, nas circunstâncias acima descritas, o ofendido estava na referida distribuidora de bebidas quando lá chegou o denunciado na companhia de sua namorada e de seu pai, todos a bordo do automóvel Fiat/Palio, placa PAC8595/DF, cor vermelha. A namorada do denunciado, então, desembarcou do veículo para ser atendida na distribuidora de bebidas, permanecendo próxima de ÍTALO RUAN, o qual interagia no local. Ocorre que PEDRO HENRIQUE presumiu que sua namorada havia sido paquerada pelo ofendido e desembarcou do veículo com uma garrafa de vidro em uma das mãos. Em seguida, o denunciado se aproximou de ÍTALO RUAN e quebrou a garrafa, momento em que, com o fragmento de vidro, golpeou múltiplas vezes a vítima. Neste momento, o pai do denunciado interveio para dissuadi-lo a continuar o ataque, o que não foi suficiente. Não satisfeito, PEDRO HENRIQUE retornou ao veículo, pegou uma faca e investiu mais uma vez contra a vítima, logrando esfaqueá-la. Novamente, o genitor do denunciado interferiu para cessar o ataque, oportunidade em que a vítima conseguiu se distanciar. Ato contínuo, o denunciado, juntamente com sua namorada e seu pai, fugiu do local no aludido automóvel. [...]" Paralelamente ao início da ação penal, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva decretada, tendo sido o pedido indeferido (ID 66094592). Daí a impetração do presente writ. Destaca a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, apontando que a decisão se limitou a mencionar as razões lançadas no parecer do Ministério Público e na decisão que decretou a prisão preventiva. Sustenta que o paciente não é pessoa perigosa ou violenta, não oferece risco de reiteração delitiva, não influenciará as testemunhas e ostenta circunstâncias pessoais favoráveis. Ao final, requer, inclusive em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. A Portaria GPR 1833 de 28 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 9 e 10 de novembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos." Tendo em vista que o indeferimento da prisão preventiva se deu em 08/11/2024, o pedido de liminar está entre aqueles que pode ser examinado em sede de Plantão Judicial. Passa-se ao exame do pedido liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a manutenção da custódia para preservação da ordem pública. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos da ação penal no 0717735-69.2024.8.07.0009, cabendo registrar que o inquérito policial instaurado aponta a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Inclusive, a denúncia foi apresentada e já recebida pelo Juízo de origem (ID 217127827 dos autos da ação penal no 0717735-69.2024.8.07.0009). Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente decretada pelo Juízo plantonista com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública. Confira-se (ID 66094592): “[...] Convém ressaltar que este Juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Do compulsar dos autos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da necessidade de se acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias e modo de execução delitiva, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva e a insuficiência da aplicação de cautelares diversas da prisão. Em exame do feito, verifica-se que foi imputada ao acusado a conduta prevista no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em decorrência dos supostos fatos praticados aos 12 de outubro de 2024. No dia 1° de novembro de 2024, o Juízo Plantonista decretou a prisão preventiva do acusado (ID n. 216377563 dos autos n. 0717630-92.2024.8.07.0009). Naquela oportunidade, aduziu-se que a prisão cautelar era necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos, além da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado nos endereços diligenciados e tampouco comparecido à delegacia de origem para apresentar sua versão dos fatos (relatório de ID n. 216396976). Os elementos de informação indicam que o denunciado, em tese, de forma livre e consciente, com dolo homicida, muniu-se com um fragmento de vidro e teria atacado a vítima. Ademais, o acusado, em tese, teria ido até o veículo dele e retornado ao local munido com uma faca, ocasião em que supostamente desferiu novos golpes contra a vítima (217001797), causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos no ID n. 217001555. Consta dos autos, ainda, que o homicídio, em tese, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima não teria sido atingida em região de letalidade imediata, bem assim porque houve intervenção de terceira pessoa (genitor do acusado), o qual interveio para evitar a continuidade dos golpes. Segundo apurado, o crime, em tese, teria sido praticado por motivo fútil, porque o denunciado suspeitou que a vítima havia paquerado a namorada dele. Neste contexto, ao contrário do alegado pela defesa, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada nos autos, notadamente diante da necessidade de garantir a ordem pública. As circunstâncias em que praticado o delito denotam a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado, a indicar que a soltura dele representa risco à ordem pública. Vale pontuar que a materialidade e os indícios de autoria delitiva imputados ao acusado estão evidenciados nos autos, tanto que ensejaram o recebimento da denúncia nesta data (ID n. 217127827 do processo n. 0717735-69.2024.8.07.0009). Nesse passo, as circunstâncias do caso concreto apontam, ao menos por ora, para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Registre-se, ademais, que não sobreveio qualquer elemento ou fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram o decreto cautelar, razão pela qual, por ora, não há falar em revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, é cediço que a primariedade e/ou residência fixa e trabalho lícito não se revelam suficientes, por si só, a autorizar a liberdade do acusado se dos demais elementos apresentados verifica-se a existência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, como no caso dos autos. E não haveria de ser diferente, pois o acusado acabou de completar 18 (dezoito) anos, daí porque, tecnicamente, só poderia ser primário. Contudo, quebrou esse histórico com ato violento e reiterado, e só não atingiu patamar ainda pior, ao que consta, em virtude da sensata ação do genitor dele. [...] Portanto, diante da inexistência de fatos novos aptos a autorizar o deferimento do pedido e por entender que ainda se encontram presentes os motivos da segregação cautelar do acusado, ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID n. 217127827 do processo n. 0717735-69.2024.8.07.0009. A conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, reporto-me às razões da manifestação do MPDFT (ID n. 217117358), que se somam aos fundamentos lançados na decisão de decretação da prisão preventiva (ID n. 217127827 do processo n. 0717735-69.2024.8.07.0009) e neste documento, e INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARROS. [...]” (grifos nossos) Diante da pertinência, trago à colação a fundamentação lançada pelo Juízo plantonista para a decretação da prisão preventiva, in verbis: “[...] No caso em exame, há provas da materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, §2o, incisos II, c/c, art. 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como indícios suficientes da autoria criminal. Isso porque, o representado teria desferido golpes mediante o emprego de arma branca e fragmento de vidro na vítima e evadido do local. O crime supostamente praticado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Encontra-se também caracterizado o binômio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária garantir a ordem pública e com vistas à aplicação da lei penal, uma vez que o representado encontra-se em local incerto. O Órgão Ministerial defendeu a prisão cautelar do Representado de que: ‘existe a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, e também para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o representado se encontra em local incerto. Por fim, inegável que a liberdade do indiciado, em razão de sua periculosidade concreta, incutirá o medo e causará intranquilidade nos familiares e amigos da vítima, interferindo na produção da prova e, consequentemente, na instrução criminal. Em resumo, o representado é violento e desprovido de qualquer freio moral, além de possuir meios para se ocultar da Justiça, fazendo-se necessária uma pronta e eficaz resposta do Estado para restabelecer a paz social, impedindo a prática de novos crimes e assegurando a livre colheita de provas e a aplicação da lei penal, o que não se conseguirá com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal).’. Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, pelas razões já expostas.” Veja-se que, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, o Juízo a quo bem fundamentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa (em que o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima mediante golpes com vidro, e, posteriormente, quando a situação já parecia estar controlada, mediante golpes de faca, tendo a vítima logrado êxito em fugir do local, cabendo registrar que, embora ainda não esclarecido integralmente, a conduta pode ter sido motivada por ciúmes da namorada, motivo fútil). Os golpes apontados pela vítima estão indicados no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 39509/2024 – Lesões Corporais (ID 216528826 dos autos da ação penal no 0717735-69.2024.8.07.0009). Destarte, o quadro fático retratado nos autos de origem revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Nesse sentido, mutatis mutandis: “[...] 5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, as prisões preventivas são justificadas pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de diversos crimes no contexto de uma briga em um bar que se estendeu pela via pública. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção das supostas vítimas e do meio social, diante do risco da reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, as prisões preventivas não se confundem com a antecipação da pena e não violam o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção da sociedade e das partes ofendidas. [...]” (Acórdão 1938960, 0744772-98.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) “[...] 2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas em curto intervalo de tempo e voltou a atentar contra a integridade física da vítima, com uma garrafa de vidro quebrada, o que demonstra a periculosidade do réu, sendo inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (Acórdão 1804494, 0754118-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 26/01/2024.) “[...] 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente. Há indícios de que o paciente agiu de surpresa, com dolo homicida, agredindo brutalmente a vítima com uma garrafa de vidro e um “pedaço de madeira – cabo de vassoura”, só não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. O modus operandi do agente, bem como a ousadia e destemor demonstrados na prática do crime denunciado, agravam sobremaneira o ilícito praticado pelo paciente, ato para o qual não pode o Estado esquivar-se da pronta e imediata resposta, proporcional à gravidade do crime apurado. [...]” (Acórdão 1694529, 0712869-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) “[...] Ao se frustrar com a negativa da vítima em lhe entregar a quantia de R$50,00, teria desferido um golpe com uma garrafa de vidro quebrada contra a vítima, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade do paciente. [...]” (Acórdão 1013838, 20170020110450HBC, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/04/2017, publicado no DJe: 04/05/2017.) Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura